Tribunal: STF
Processo: MS 40597
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Conselho nacional de justiça. Decisão monocrática. Não conhecimento de recurso administrativo. Art. 25, inc. ix, do RICNJ. Princípios da colegialidade e do devido processo legal. Ausência de ilegalidade ou teratologia. Denegação da segurança.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça pela qual, em sede de Pedido de Providências, não se conheceu de recurso administrativo interposto contra decisão pela qual se julgou improcedentes questionamentos acerca da regularidade da lista de vacâncias de serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo e determinou o arquivamento do feito, sem submissão ao Plenário do CNJ. 
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça, pela qual não se conhece recurso administrativo, viola os princípios da colegialidade e do devido processo legal; (ii) estabelecer se tal ato configura ilegalidade ou abuso de poder apto a ensejar o controle pelo Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
3. O Regimento Interno do CNJ autoriza expressamente o Relator a indeferir monocraticamente recurso manifestamente incabível, nos termos do art. 25, inc. IX, inexistindo ilegalidade no ato impugnado.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que decisões monocráticas proferidas no âmbito do CNJ, com fundamento regimental, não violam os princípios da colegialidade, do devido processo legal e da ampla defesa.
5. O controle jurisdicional dos atos do CNJ é excepcional e restrito às hipóteses de flagrante ilegalidade, exorbitância de competência ou manifesta irrazoabilidade, o que não se verifica no caso concreto.
6. No ato impugnado apresenta-se fundamentação adequada e está em consonância com precedentes do STF, afastando a alegação de direito líquido e certo à submissão obrigatória do recurso ao Plenário.
7. Não se evidencia injuridicidade, teratologia ou abuso de poder na atuação do CNJ, devendo prevalecer a deferência institucional às decisões de órgão de natureza técnica com competência constitucional própria.
IV. Dispositivo
8. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, inc. LXXVIII; art. 103-B, § 4º, incs. II e III; RICNJ, art. 25, inc. IX; Lei nº 12.016, de 2009, art. 25; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21/02/2024; MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/06/2023; MS nº 39.920-AgR-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, j. 31/03/2025; MS nº 31.872/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 17/10/2023; MS nº 37.927-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 03/04/2023; MS nº 40.529-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/12/2025.

Relatório

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Luiz Crispim de Veras Filho contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça pela qual não se conheceu recurso administrativo por ele interposto nos autos do PP nº 0000634-49.2025.2.00.0000. 

2. Na petição inicial, é descrito o seguinte relato fático para justificar a impetração desta ação:

“A parte autora em 2021 ingressou com Pedido de Providência 0001225- 50.2021.2.00.0000 em face do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Vila Velha CNPJ: 30.966.329/0002-53 por cobrar taxa de intermediação, sem previsão legal, por utilizar a Central de Informações de Registro Civil – CRC, organizada pela ARPEN, haja vista que solicitou retificação do seu nome com fulcro no art. 110, inc. I, § 5º da Lei nº 6.015/73, por se tratar de erro imputável ao oficial do registro, em que há expressa isenção.
Todavia, o Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Vila Velha aduziu que a cobrança no valor de R$ 31,93 não seria concernente a retificação do assento, mas sim taxa de intermediação. Haja vista, que o registro de nascimento do impetrante se encontra na cidade de Aracaju/SE, e tal solicitação por ter sido intermediada pelo Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Vila Velha, tal cobrança seria pertinente.
(...)
Analisando, a nota fiscal da referida “certidão de materialização” percebe nitidamente que não houve qualquer ato extrajudicial para que houvesse cobrança de tal taxa/emolumento. 
Ademais, o art. 4 lei estadual do ES 4.847/19931 veda a cobrança de custas e emolumentos por atos retificatórios ou renovados, em razão de erro imputável ao serventuário, como no caso concreto. Como também o art. 9 da lei estadual do ES 4.847/1993 dispõe que se consideram emolumentos as despesas com atos extrajudiciais praticados em razão do ofício e especificados nas tabelas anexas. 
Demonstrando que a cobrança foi manifestamente ilegal, uma vez que o Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Vila Velha não realizou qualquer ato extrajudicial, apenas intermediou tal retificação. 
A Corregedora Nacional na época, solicitou que a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espirito Santo (CGJ-ES) se manifestasse sobre a cobrança irregular. A CGJES reconheceu expressamente que o Cartório estava cobrando pelo serviço de intermediação ao usufruir a Central de Informações de Registro Civil – CRC.
Como esclarecido pelo interino, não se trata de cobrança de emolumentos pelo ato de retificação do registro civil e sim, pelo serviço de intermediação realizado pelo cartório requerente, no caso, a serventia de Vila Velha, por meio da Central de Informações de Registro Civil – CRC, organizada pela ARPEN. 
Nesse sentido é a imagem colacionada pelo interino, que demonstra o cadastramento da solicitação na Central de Informações de Registro Civil – CRC, na qual consta a informação de que os R$ 31,00 (trinta e um reais) cobrados do requerente referem-se à Cer3dão de Materialização, sendo o Mandado de Retificação isento de emolumentos (doc. 0877159, pag. 3). 
Ao mesmo tempo, a CGJ-ES anexou informe do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Vila Velha, descrevendo que a titular do cartório, sra. Lucy de Oliveira Ruy, faleceu em 01/02/2021, e desde então, o TJ-ES em flagrante violação as decisões do STF e CNJ exarou decisão colocando o sr. João Ferreira de Paiva como interino do Cartório, sem ofertar a respectiva vaga a concurso público. 
(...)
A ARPEN do BRASIL foi oficiada para prestar esclarecimento.
Em virtude das alegações de precariedade do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Comarca de Vila Velha, a parte autora solicitou que fosse realizado concurso público para provimento das serventias extrajudiciais no Estado do ES, haja vista que desde 2013 não era ofertado concurso público, apesar de inúmeras serventias se encontrar em precariedade, no caso, mais de 100 serventias nesta situação. 
Também alegou que a cobrança de taxa de intermediação pelo uso da Central de Informações de Registro Civil – CRC é totalmente ilegal, seja porque nenhum ato extrajudicial foi praticado e o ato em si é proveniente de erro imputável ao serventuário, art. 4 e 9 lei estadual do ES 4.847/1993; além do mais não há previsão legal para cobrança de taxa de intermediação pela utilização da Central de Informações de Registro Civil – CRC. 
Neste contexto, o STF, na ADI 1.378-5 ES de relatoria do Min. Celso de Mello decidiu que custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, portanto devem atender ao princípio da legalidade: 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em consequência, quer no que concerne à sua instituição e majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais. que proclamam, dentre outras, as garantia essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade,(...) 
Mesmo assim, o pedido foi julgado improcedente. 
A parte autora recorreu da decisão de arquivamento.
 O Plenário do CNJ julgou improcedente a vedação da cobrança de taxa de intermediação pelo Cartório em flagrante descompasso com a jurisprudência do STF, como também o próprio provimento CNJ nº 107, de 24 de junho de 2020. Todavia, concernente a solicitação de concurso público discorreu que tal ponto já se encontrava em monitoramento no Pedido de Providências nº 0004152-86.2021.2.00.0000, diga-se, tramitava sobre sigilo judicial, apesar de envolver notório interesse público, nos seguintes termos:
(...) 
Infere-se, assim, que a cobrança em exame não diz respeito ao ato de retificação, sobre o qual recai a gratuidade, mas sim a materialização da certidão, razão pela qual, após a análise das informações prestadas, verificando-se que não houve afronta ao disposto no artigo 110, I, § 5º, da Lei n. 6.015/73, nem tampouco ao comando emergente do Provimento CN nº 107, de 24 de junho de 2020, reputa-se desnecessária a atuação da Corregedoria Nacional no caso. 
Registre-se que os argumentos manejados pelo recorrente não são capazes de elidir, neste particular, os fundamentos da decisão recorrida. Restringem-se, de fato, à reiteração da posição consignada na inicial de que houve cobrança de taxa de intermediação pelos cartórios.
Nesses termos, inviável a acolhida dos pedidos formulados na inicial, quanto ao ponto. 
No que tange no que às alegações do recorrente relacionadas ao concurso público de provas e títulos para provimento das serventias extrajudiciais do Estado do Espírito Santo, conforme consignado na decisão recorrida, esta matéria está sendo objeto do devido monitoramento nos autos do Pedido de Providências nº 0004152-86.2021.2.00.0000, o qual foi instaurado ao ensejo da inspeção realizada na Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo. 
No entanto, em virtude de se tratar de matéria de interesse geral, reconsidero a decisão de arquivamento neste aspecto, sobrestando-se o expediente por prazo razoável, aguardando-se as providências decorrentes das determinações exaradas pela Corregedoria Nacional nos autos do Pedido de Providências nº 0004152-86.2021.2.00.0000. 
Desse modo, os autos devem ser suspensos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, aguardando-se o avançar da tramitação daquele expediente. 
Ante o exposto, no que tange à temática relacionada ao concurso público para provimento das serventias extrajudiciais, determino o sobrestamento do presente expediente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Quanto ao mais, nego provimento ao recurso administrativo.
Trazendo, certo questionamento por qual motivo um órgão fiscalizador coloca matéria de relevante interesse público sob sigilo judicial, em flagrante oposição ao princípio da publicidade dos atos administrativos. 
Desta decisão de 08/09/2022 houve sucessivos e inúmeras suspensão do processo 0001225-50.2021.2.00.0000, perdurando por quase 2 anos, sem ter o autor qualquer acesso ao processo 0004152-86.2021.2.00.0000, ao mesmo tempo, conforme exposto mais de 100 serventias continuavam em precariedade sem concurso.
Em 26/06/2024, o ex-Corregedor Nacional, determinou o arquivamento do PP 0001225-50.2021.2.00.0000 e a inclusão da parte autora ao Pedido de Providências n. 0004152-86.2021.2.00.0000 nos seguintes termos: 
Ante o exposto, a fim de conferir uniformidade no tratamento da matéria e evitar decisões díspares, determino o arquivamento destes autos e a inclusão, no polo ativo do PP 0004152-86.2021.2.00.0000, do autor deste procedimento administrativo, Luiz Crispim de Veras Filho.
O impetrante, já incluso no polo ativo do PP 0004152-86.2021.2.00.0000, impugnou no prazo cabível a circular CMFE N.º 022/2025 do TJES que contêm a lista de serventias extrajudiciais no Estado do Espirito Santo aptas para o concurso na atividade notarial e de registro do estado do ES em decorrência de inúmeras inconsistências na referida circular, especialmente concernente as vagas sob judice.
O impetrado determinou que criasse um novo procedimento, haja vista, que na sua ótica, apesar da parte autora demonstrar irregularidade na disponibilidade de vacância na Circular CMFE N.º 022/2025 do TJES que é atrelada ao concurso público dos Notários do ES, tal anomalia não se inseria na regularidade do certame público, devendo ser tratada em novo processo e não no PP 0004152-86.2021.2.00.0000 - que o impetrante esperou mais de 2 anos para ter acesso, conforme decisão abaixo: 
As insurgências quanto à lista de vacância publicada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo feitas por Luiz Crispim de Veras Filho não devem ser discutidas neste Pedido de Providências, que tem como objeto, repito, o acompanhamento dos atos necessários para a realização do certame em questão. 
Em face desta decisão fora criado o processo 0000634-49.2025.2.00.0000, alvo deste writ, no dia 23/01/2025, sendo que o concurso público de notários do ES já se encontrava em andamento, contendo diversas inconsistências. 
O ilustre Corregedor Nacional determinou que a CGJ-ES apresentasse esclarecimentos, sendo estes prestados. A CGJ-ES foi expressamente clara que as vagas que se encontravam “sob judice” era virtude de processos judiciais que não haviam transitado em julgado. 
A parte autora apresentou oposição as alegações da CGJ-ES, id. 5890830 em 23/01/2025, em riqueza de detalhes que alguns processos que constava “sob judice” já tinham transitado em julgado. Como também solicitou acesso a determinados processos administrativos, atrelados ao certame, por haver interesse público. 
Em novo despacho, em 28/05/2025, id. 6037277, o Corregedor Nacional determinou que a CGJ-ES fornecesse novas explicações e ao mesmo tempo ressaltou que o pleito da parte autora concernente ao acesso aos processos 70000449-68.2022.8.08.0000, 7011780-13.2023.8.08.0000 e 201900723539 seriam objetos em momento oportuno. 
A CGJ-ES, em 23/06/2025, id. 6078162, muda a sua narrativa informando que os processos não mais estavam aguardando o “transito em julgado”, mas sim, que se encontravam em cumprimento de sentença. 
O Corregedor Nacional aceita in totum as alegações da CGJ-ES sem ao menos verifica-las e julga improcedente o pleito da parte autora, conforme abaixo:
(...) A controvérsia central deste Pedido de Providências reside na regularidade da Relação Geral de Vacâncias do Estado do Espírito Santo, formalizada pela Circular Geral de Vacâncias CMFE n. 022/2025, de 15 de janeiro de 2025, especialmente no que tange à classificação de determinadas serventias extrajudiciais como "sub judice". 
O requerente sustenta que diversas serventias foram indevidamente mantidas com o status de "sub judice", uma vez que os processos judiciais a elas vinculados já teriam transitado em julgado, o que as tornaria aptas a serem classificadas como "vagas”. 
Após a solicitação de esclarecimentos, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES) apresentou informações detalhadas e individualizadas sobre cada uma das serventias questionadas, conforme se extrai do documento de Id 5911788 e 6078162. 
A análise pormenorizada de tais informações demonstra que a atuação do órgão correcional capixaba se deu de forma regular e em conformidade com os preceitos normativos e a prudência que a matéria exige. 
Vejamos, de forma individualizada, a situação das serventias apontadas pelo requerente: 
1. Domingos Martins – RCPN/TN Sede (Linhas 50 e 279) e Iconha – 1º Ofício RGI/RTD/RCPJ/TP (Linha 61): embora o requerente sustente o trânsito em julgado, verifica- se, segundo as informações da CGJ/ES, que os processos ainda se encontram em fase de cumprimento de sentença. A existência de fase executiva pendente justifica a manutenção da cautela e a classificação das serventias como “sub judice”, diante da possibilidade de deliberação judicial com impacto sobre a delegação.
2. 2º Tabelionato de Notas de São Gabriel da Palha (Linha 106): o requerente aponta o trânsito em julgado em 03/08/2023. Todavia, consulta processual juntada pela CGJ/ES indica que o feito permanece em tramitação, com movimentação recente em 06/02/2025 (“Juntada de Petição”), não havendo situação consolidada que autorize alteração do status. 
3. Afonso Cláudio – 1º Ofício RGI/RTD/RCPJ/TP (Linha 86): não obstante a alegação de extinção, consta das informações prestadas que os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça em grau de recurso em 05/06/2025, o que evidencia a continuidade da lide confirma a adequação da classificação como “sub judice”. 
4. Nova Venécia – 3º Ofício de Notas (Linha 62): neste caso, a própria CGJ/ES reconheceu o trânsito em julgado e informou que a anotação “sub judice” será excluída na próxima publicação da lista de vacâncias. 
5. Castelo – 1º Ofício RGI/RTD/RCPJ/TP (Linha 43): a situação processual indicada é de “decorrido prazo” em 16/05/2025, sem baixa definitiva, circunstância que justifica a manutenção do status “sub judice”. 
6. Anchieta – RCPN/TN Vila Alto Pongal (Linha 17): conforme detalhado pela CGJ/ES, há cenário recursal complexo. Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça e o pedido de efeito suspensivo à apelação (n. 5007007- 27.2021.8.08.0000) encontra-se “concluso para decisão” desde 22/04/2025, estando a apelação cível suspensa até o julgamento de conflito de competência. A classificação como “vago sub judice” mostra-se adequada diante da evidente litigiosidade. 
7. Vila Velha – 1º Tabelionato de Notas (Linha 250): ainda que o requerente sustente o trânsito em julgado administrativo com a decisão plenária de 19/03/2024, consulta processual evidencia a oposição de embargos de declaração e movimentações posteriores, como expedição de documentos em 22/05/2025. A pendência dos aclamatórios justifica a manutenção do status “sub judice”. 
Importa assinalar que a simples morosidade ou paralisação do trâmite processual, assim como a interposição de recursos manifestamente infundados, não descaracterizam a situação litigiosa nem autorizam a retirada da anotação “sub judice”. 
Ademais, a CGJ/ES esclareceu a aparente inconsistência no caso do RCPN/TN Sede de Domingos Martins (linha 50), explicando que a serventia, que havia sido provida no concurso de 2013, vagou novamente por renúncia da titular em 05/05/2023. Para manter a imutabilidade da lista original, a serventia foi reinserida ao final (posição 279) com o status de "Vago Sub Judice", estando a situação atualizada no sistema Justiça Aberta e a serventia devidamente oferecida no edital do concurso vigente. 
Quanto às impugnações apresentadas contra a Lista Geral de Vacância (processos SEI n.º 7001231-70.2025.8.08.0000, 7001243-84.2025.8.08.0000 e 7001268- 97.2025.8.08.0000), a Corregedoria-Geral informou que todas tratam da inclusão de serventias desacumuladas pela Lei Estadual n. 10.471/2015. A matéria, contudo, já foi apreciada por este Conselho no PP n. 0001331-70.2025.2.00.0000, ocasião em que se concluiu que tais serventias somente poderão ser ofertadas após a cessação da delegação dos atuais titulares (primeira vacância), devendo a circular ser retificada na próxima publicação. Assim, verifica-se que a atuação da CGJ/ES encontra-se em consonância com a decisão deste Conselho. assim como a interposição de recursos manifestamente infundados, não descaracterizam a situação litigiosa nem autorizam a retirada da anotação “sub judice”. 
Ademais, a CGJ/ES esclareceu a aparente inconsistência no caso do RCPN/TN Sede de Domingos Martins (linha 50), explicando que a serventia, que havia sido provida no concurso de 2013, vagou novamente por renúncia da titular em 05/05/2023. Para manter a imutabilidade da lista original, a serventia foi reinserida ao final (posição 279) com o status de "Vago Sub Judice", estando a situação atualizada no sistema Justiça Aberta e a serventia devidamente oferecida no edital do concurso vigente. 
A Relação Geral de Vacâncias é um documento dinâmico, que reflete a situação processual das serventias no momento de sua publicação. As definições de "Vago Sub Júdice" e "Provido Sub Júdice" adotadas pela CGJ/ES em sua circular estão em conformidade com a praxe e a jurisprudência administrativa, que recomendam a classificação de uma serventia como "sub judice" sempre que houver litígio pendente sobre sua titularidade ou vacância, independentemente da fase processual. 
As informações prestadas pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo demonstram que a lista de vacâncias, relativamente às serventias analisadas acima, foi elaborada com base em critérios objetivos e na situação fático-jurídica de cada um dos processos judiciais e administrativos vinculados, o que não exclui eventual constatação de irregularidade não tratada no presente feito. 
Por outro lado, tão logo cessem as razões da imputação “sub judice” em relação às referidas serventias vagas, deve o Tribunal de Justiça promover a retirada do referido “ônus” e atualizar a situação das serventias. 
Ante o exposto, julgo improcedente o requerimento inicial. Por se tratar de informações públicas, nos termos do art. 25-A do Regimento Interno do CNJ, determino a retirada do segredo de justiça.
O impetrante irresignado com a omissão do impetrado ingressa com recurso administrativo, discorrendo sobre o descabimento de constar “vaga sub judice” a processos em cumprimento de sentença, especialmente que o cumprimento de sentença fora movido pelo governo do ES para cobrança de honorários sucumbenciais. Alega, também em preliminar o cerceamento de produção de provas, concernente ao acesso aos processos 70000449-68.2022.8.08.0000, 7011780-13.2023.8.08.0000 e 201900723539, que o Corregedor em 28/05/2025 informou que seriam objetos em momento oportuno, todavia nunca se manifestou sobre tal pretensão, além da estabilização da lista de vacância, visando facilitar a rastreabilidade das mutações. 
O coator, em decisão do dia 05/11/2025, adverte o solicitante que usar as expressões “patente omissão” e questionar a sua imparcialidade extrapolam os limites da urbanidade e do debate técnico jurídico, podendo o impetrante ser acionado na esfera cível e criminal. 
Ao mesmo tempo, profere decisão não conhecendo o recurso administrativo no que tange às preliminares arguidas e o inconformismo quanto à alteração na posição das serventias na lista geral de vacância. 
São os fatos.”

3. Segundo se apreende desse relato, a partir da decisão no PP nº 0004152-86.2021.2.00.0000, foi inaugurado o Pedido de Providência nº 0000634-49.2025.2.00.0000, no qual proferido o ato apontado como coator. O Corregedor Nacional de Justiça, em decisão monocrática, determinou o arquivamento desse Pedido de Providência nº 0000634-49.2025.2.00.0000. Contra essa decisão, o impetrante interpôs recurso administrativo, o qual, também em decisão monocrática, não foi conhecido pela autoridade coatora. 

4. Para a parte impetrante, ‘’o Corregedor violou o direito líquido e certo do impetrante em não submeter ao colegiado do CNJ o recurso administrativo concernente as preliminares e o inconformismo quanto à alteração na posição das serventias na lista geral de vacância’’. Ainda de acordo com o sustentado na petição inicial, não há “como o relator, por decisão monocrática, impedir a submissão de recurso administrativo ao Plenário do CNJ”. O impetrante cita precedentes desta Corte em defesa de sua pretensão. Requer a concessão de segurança para “anular o ato coator, determinando-se ao CNJ que encaminhe os autos para julgamento do Plenário”.

5. Em despacho, de 11/11/2025, deferi ao impetrante o benefício da gratuidade da justiça, e determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 8).

6. O Conselho Nacional de Justiça prestou informações (e-doc. 14). Referiu o seguinte: 

“(...) 2. A controvérsia central do writ reside na manutenção, na Relação Geral de Vacâncias, da classificação "sub judice" para serventias em que persistem pendências processuais, como fases de cumprimento de sentença, embargos de declaração ou recursos em trâmite. 
Nesse aspecto, verifica-se que a decisão atacada reconsiderou a decisão anterior (ID 6168341 do PP 0000634-49.2025.2.00.0000), determinando que a CGJ/ES reavalie a situação de todas as serventias classificadas com esse status, que somente deve ser mantido nos casos de feitos judiciais ou administrativos que possuem aptidão para reverter o estado de vacância da delegação. Atendendo, assim, à pretensão do requerente. 
Nas hipóteses em que houve o reconhecimento do trânsito em julgado (ex.: 3º Ofício de Notas de Nova Venécia), foi determinado à Corregedoria local que justificasse a ausência de correção da classificação ou procedesse à imediata republicação da lista de vacância, em observância ao art. 9º da Resolução CNJ nº 80/2009, que impõe a rigorosa ordem de vacância e atualizações tempestivas.
Destaca-se que, no momento, o órgão correcional capixaba encontra-se com prazo em curso para o atendimento das determinações acima. 
Quanto às serventias afetadas pela Lei Estadual nº 10.471/2015 (desacumulações), a decisão consignou o cumprimento de precedente do CNJ (PP 0001331-70.2025.2.00.0000), que autoriza a oferta em concurso apenas após a extinção da delegação conferida aos atuais titulares. Registro, outrossim, que foi juntado àqueles autos o Ofício n. 560/2025/ES, encaminhado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pleiteando a reversão da exclusão de 11 serventias extrajudiciais da Relação Geral de Vacância n. 23/2025. Essas serventias haviam sido inicialmente incluídas no Edital n. 01/2025 para outorga de delegações, porém, a CGJ/ES argumenta que a exclusão, efetivada em maio de 2025 após a publicação e consolidação da lista, provocou grave insegurança jurídica e violou os princípios da legalidade e da proteção à confiança, uma vez que a lista editalícia se tornara vinculante para a Administração. Ademais, alega que a rediscussão da vacância dessas serventias estaria sujeita à decadência administrativa, pois a decisão de 2019 que as reconheceu como vagas estaria consolidada pelo decurso de cinco anos. O TJES requereu, ao final do supracitado ofício, a reinclusão das 11 serventias no concurso e o prosseguimento do certame com a oferta integral das unidades previstas no Edital n. 01/2025. 
Esse pedido do TJES no âmbito do referido expediente foi analisado pela Corregedoria Nacional de Justiça, tendo sido deferido o requerimento em virtude do reconhecimento de que a decisão inicial partiu de premissa fática equivocada, pois as informações não revelaram o caráter precário do exercício das atribuições das 11 serventias. Conforme registrado nessa última decisão, "a apuração in loco, pela equipe de Inspeção do CNJ, demonstrou ausência de delegação efetiva, tornando indevida a exclusão das unidades do Edital do quarto concurso", de modo que houve a determinação para reinclusão das 11 serventias extrajudiciais na Relação Geral de Vacâncias do Edital n. 01/2025, mantendo-se a oferta original para provimento ou remoção, com o prosseguimento integral do concurso público, restabelecendo-se os termos iniciais do certame e garantindo-se a segurança jurídica e a preclusão consumativa das listas publicadas desde 2019.
No tocante à preliminar de ‘cerceamento de produção de provas, concernente ao acesso aos processos 70000449-68.2022.8.08.0000, 7011780-13.2023.8.08.0000 e 201900723539’, verifica-se que esta foi devidamente abordada na decisão combatida, tendo sido rejeitada porque os processos mencionados não apresentam qualquer indício de irregularidade, de modo que sua juntada ou obtenção de informações era desnecessária para avaliar a regularidade da lista de vacância.
Verificou-se, ainda, que o recurso interposto pelo impetrante limitou-se à reiteração de argumentos já exaustivamente refutados na decisão anterior, sem elementos novos, justificando o não conhecimento monocrático em situações excepcionais ou urgentes (art. 115, § 2º, RICNJ e Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, Portaria CNJ nº 211/2009, art. 56, § 2º). 
Tal entendimento encontra pleno respaldo na jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, que firmou o entendimento de que não há submissão automática ao colegiado quando ausente direito líquido e certo à revisão irrestrita do ato impugnado (MS 39.851/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; MS 39.766-AgR-ED/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 39.680-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça; MS 39.920-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino; MS 40.016-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 
Com isso, o STF tem afastado a exigência de esgotamento indevido de recursos administrativos, preservando a celeridade e a eficiência do processo administrativo, em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88). 
Ademais, a Corte Suprema tem reiteradamente denegado a ordem em mandados de segurança impetrados contra decisões monocráticas negativas proferidas no âmbito de pedidos de providências no Conselho Nacional de Justiça, quando não caracterizada ilegalidade ou abuso de poder flagrante, reafirmando que o CNJ não constitui instância revisora irrestrita de atos administrativos, mas órgão de planejamento e controle administrativo-financeiro do Poder Judiciário, dotado de discricionariedade técnica na apreciação da matéria. 
Não há, pois, violação a direito líquido e certo do impetrante, tampouco abuso de poder ou desvio de finalidade no ato impugnado. A decisão recorrida observou integralmente os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo promovido a reconsideração parcial da decisão monocrática anterior e refutado, de forma técnica, fundamentada e suficientemente motivada os demais argumentos deduzidos no recurso administrativo.”